Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-90.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. ART. 940, CC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. Não viola a congruência a sentença que interpreta os pedidos de acordo com o conjunto da postulação e é proferida nos limites estabelecidos na petição inicial. Ademais, tratando-se de prestação sucessiva, haveria pedido implícito para a condenação compreender as prestações vincendas e não quitadas (art. 323, CPC). Preliminar rejeitada.
2. No caso, o apelante requereu a reforma da sentença, ao argumento de que o locador não comprovou a sua inadimplência quanto aos encargos locatícios relativos ao período questionado.
3. A regra da distribuição estática do ônus da prova dispõe que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu o modificativo, impeditivo ou desconstitutivo da pretensão inicial (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Não comprovado o pagamento dos encargos pleiteados pelo requerente, incabível a improcedência dos pedidos iniciais.
4. A norma do artigo 940 do Código Civil deve ser analisada de modo sistemático e coerente. Considerando-se que, a partir da moldura fática delineada no processo, não houve má-fé do credor, incabível a pretensão do devedor de obter a restituição em dobro.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.